Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável, injúria racial e maus tratos praticados pelo genitor. Direito de recorrer em liberdade. Agravante não aplicada. Danos morais mínimos. Parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo apelante condenado por estupro de vulnerável contra sua filha menor, injúria racial e maus tratos cumulada com condenação ao pagamento de danos morais mínimos. O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a absolvição da condenação e a exclusão da reparação civil fixada a título de danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por estupro de vulnerável, injúria racial e maus tratos; (iii) estabelecer o valor adequado para a condenação por danos morais mínimos; e, (iv) analisar a ocorrência de bis in idem na aplicação de agravante prevista no art. 61, II, "f" e art. 226, II, do CP.

iii. razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva do apelante justifica-se pela preservação da segurança e tranquilidade das vítimas, que são filhos do recorrente e ainda menores de idade, persistindo os fundamentos que motivaram a custódia cautelar, agravados pela condenação em regime fechado.

4. Se a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas por robusto conjunto probatório, composto pelo depoimento detalhado e coerente das vítimas, da mãe, da avó e do irmão unilateral, além do laudo pericial que identificou roturas antigas no hímen da vítima do estupro de vulnerável, a condenação deve ser mantida.

5. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1594445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

6. Como as testemunhas de defesa não apresentaram elementos capazes de infirmar as acusações, limitando-se a relatar não terem presenciado comportamentos suspeitos, todas possuindo vínculos familiares com o apelante., isso não é suficiente para a absolvição.

7. A condenação por danos morais mínimos encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) em crimes contra a dignidade sexual, bastando a comprovação do fato criminoso.

8. Caso o valor fixado na sentença a título de danos morais foi excessivo, considerando a condição econômica do acusado, ele deve ser reduzido.

9. A alegação de bis in idem é improcedente, porque, embora reconhecida a agravante do art. 61, II, "f", do CP, a magistrada não a aplicou em razão da incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, não havendo duplicidade punitiva.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.